Tribunal: CARF
Processo: 10909.723006/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.723006/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.758 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
SUNTRANS LOGISTICA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DE NOVOS ARGUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no
Decreto no 70.235/1972, além de suspenderem a exigibilidade do crédito
tributário, conforme dispõe os parágrafos 4o e 5o, da Instrução Normativa RFB
no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação
de inconformidade interposta em face do despacho decisório de não
homologação do pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito
Passivo de fazê-lo posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções
previstas no artigo 16, parágrafo 4o e 5o, do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo dos argumentos de inconstitucionalidade, e, no mérito,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco
Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos no processo administrativo fiscal, adoto relatório
proferido no acórdão de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.723006/2012-21
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.758 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723006/2012-21

Trata-se de auto de infração lavrado pela Alfândega do Porto de Itajaí,ccontra a empresa
SUNTRANS LOGISTICA BRASIL LTDA., CNPJ 08.017.952/0001-20, doravante
denominada impugnante, onde foi lançada a multa prevista no Artigo 107, Inciso IV,
alínea “e” do Decreto Lei 37/66 com redação dada pelo art. 77 da Lei 10833/2003, no
valor de R$ 111.000,00 (cinco mil reais), devido ao fato da impugnante ter informado a
inclusão da carga após o prazo.
Consta do auto de infração:
Considerando que Agente de Carga denominado SUNTRANS LOGÍSTICA BRASIL
LTDA. registrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ n° 08.017.952/0001-
20, conforme telas do sistema e documentos em anexo, deixou de prestar, na forma e
prazo estabelecidos pela RFB, as informações relativas à desconsolidação das cargas
sob sua responsabilidade, cujo CE mercante está descrito abaixo:
Escala: 08000048947 - Navio: CMA CGM L'ETOILE
Data e hora da atracação: 27/05/2008 - 11:11:00 hs
Manifesto: 18 08500853616
Conhecimento Eletrônico Máster: 180805100224913 Conhecimento:
1808051095 03050
Infração: INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO
Data e hora da ocorrência: 30/05/2008 - 10:35:31 hs
Propõe-se, portanto, por estar plenamente configurada a conduta ali tipificada, a
aplicação da penalidade prevista na alinéa "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei
37/66 para cada Conhecimento Eletrônico - CE sob sua responsabilidade em que haja o
descumprimento da forma ou do prazo estabelecidos pela Instrução Normativa RFB n°
800/2007.
Do auto de infração a impugnante tomou ciência em 22/12/2012, e apresentou
impugnação tempestiva em 24/01/2013.
A Impugnação
A impugnação se inicia com a alegação de ilegitimidade passiva.
Sobre isto alega que:
- nos termos do artigo 122 do CTN, não pode ser imputada a multa a ela aplicada, uma
vez que ele não é a pessoa obrigada à prestar as informações abrangidas pelo artigo 22,
Inciso III da IN RFB 800/2007, pois o obrigado é o armador, e a referida obrigação não
é de natureza solidária;
Outro ponto que a impugnante alega é a inaplicabilidade da multa devido à implantação
do Siscomex Carga, sobre isto menciona que:
- o fato gerador que ocorreu em 27/05/2008, encontra-se compreendido no período de
um ano da implantação do Siscomex Carga, no qual os prazos para comunicação das
informações foram flexibilizados. A primeira fase desse período estipulou que as
informações sobre a movimentação das cargas deveriam ser disponibilizadas até o dia
da atracação;
- conforme divulgação de órgãos da imprensa, a RFB neste um ano de implantação, não
aplicaria as penalidades que regulamenta o Siscomex Carga.
Fatos Posteriores à Impugnação.
Observa-se no auto de infração os seguintes fatos:
- renúncia do mandato do representante legal que assinou a impugnação (fl. 59);
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.758 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723006/2012-21

- intimação para a apresentação de documentos que comprovassem a autenticidade da
assinatura na impugnação apresentada.
É o Relatório
A décima segunda Turma da DRJ/SPO, através do acórdão 16-091.408, julgou a
impugnação improcedente, tendo em vista o artigo 18, da IN RFB 800/2007, que dispõe que o
responsável pela informação é o agente de carga, representante do transportador, além da
vigência da norma à época do fato gerador.
O recorrente foi notificado da decisão em 20 de fevereiro de 2020 (e-fls. 76) e
interpôs Recurso Voluntário em 05 de março de 2020, no qual alega em síntese: i) a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário; ii) a aplicabilidade da denúncia espontânea; iii) da
prestação de informação errônea e intempestiva da empresa de navegação; iv) da autuação
indevida porque a informação foi prestada no prazo; e v) da interpretação mais favorável ao
contribuinte (art. 112, CTN).
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento em parte, conforme exposto
abaixo.
Antes de adentrar no cerne da controvérsia, que é a determinação do sujeito
obrigado a prestar a informação antecipada à atracação, é necessário analisar a cronologia e o
conteúdo de defesa apresentado em sede de impugnação e recurso voluntário, pelo recorrente.
Em sede de impugnação, o recorrente apresentou argumentos relativos tão
somente à responsabilidade, questionando a relação entre agente e transportador na legislação, e
que não houve culpa no atraso da informação, além de afirmar que o fato gerador ocorreu num
período de um ano da implantação do Siscomex Carga.
Contudo, não trouxe ali argumento sobre os outros elementos que constituem a
defesa em sede de Recurso Voluntário, tais como a tempestividade da informação prestada, a
aplicabilidade da denúncia espontânea, e da interpretação mais favorável ao contribuinte,
conforme dispõe o artigo 112, do Código Tributário Nacional.
Nesse sentido, a DRJ analisou tão somente o pedido colacionado na impugnação:
responsável pela informação que deve ser prestada com antecedência de quarenta e oito horas,
conforme dispõe a IN RFB 800/2007.
Nota-se que há uma disparidade entre os argumentos trazidos na impugnação e no
recurso voluntário – em que pese manter-se apenas o argumento relativo à responsabilidade,
ainda que de forma ligeira no recurso ao Tribunal.
E, nesse sentido, entendo que a apresentação de novos argumentos em sede de
recurso voluntário – sem que tenham sido abordados em sede de manifestação de
inconformidade, fere o entendimento majoritário e vencedor esposado na CSRF, bem como a
regência o processo administrativo fiscal, configurando-se a preclusão.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.758 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723006/2012-21

A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual determinado pelo Decreto
70.235/1972.
Para tanto, considera-se instaurada a fase litigiosa do processo administrativo
fiscal a partir da manifestação de inconformidade – conforme dispõe o artigo 14, do diploma
legal supracitado.
Nesse contexto, se o contribuinte não debate na manifestação de inconformidade
ou na impugnação – que é o momento oportuno, algum tema relativo à sua defesa, considera-se
tal parte como não impugnada, confirmando a concordância da exigência e operando-se o
instituto da preclusão.
O artigo 16, do Decreto 70.235/1972 dispõe que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I – a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II – a qualificação do impugnante;
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V – se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lheá
o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Colaciono abaixo, parte do voto da Conselheira Vanessa Marini Ceconello,
oriundo do Acórdão 9303-009.282:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.758 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723006/2012-21

Por conseguinte, a não impugnação da matéria trará, efetivamente, a presunção de
verdade das alegações, impedindo o julgador de adentrar nas discussões a ela
pertinentes. Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em
aduzir na manifestação de inconformidade os argumentos contra a não homologação do
pedido de compensação e juntar os documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza
do crédito pretentido compensar, é a preclusão, impossibilidade de o fazer em outro
momento.
Sobre a preclusão, lecionam os ilustres doutrinadores Maria Teresa Martínez López e
Marcos Vinícius Neder, na obra Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado:
"A preclusão liga-se ao princípio do impulso processual. Consiste em um fato
impeditivo a garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o recuo às
fases anteriores do procedimento. Por força deste princípio, anula-se uma faculdade ou
o exercício de algum poder ou direito processual.
Em processo fiscal, a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia,
integrando o objeto da defesa às afirmações contidas na petição inicial e na
documentação que a acompanha. Se o contribuinte não contesta alguma exigência feita
pelo Fisco, na fase da impugnação, não poderá mais contestá-la no recurso voluntário. A
preclusão ocorre com relação à pretensão de impugnar ou recorrer à instância superior.
Na sistemática do processo administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem
ser opostas contra o lançamento em si, mas contra as questões processuais e de mérito
decididas em primeiro grau. Tal qual no processo civil, o administrativo fiscal, pelas
regras do Decreto no 70.235/72, prevê a concentração dos atos processuais em
momentos processuais preestabelecidos conforme se depreende do exame do seu artigo
16, a saber: "Art. 16. A impugnação mencionará: I omissis; II omissis; III os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas
que possuir."
Nessa mesma linha, o artigo 17 do PAF considera não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Segundo este dispositivo não é
lícito inovar na produção recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da impugnação do lançamento na instância a quo.
Apenas os fatos ainda não ocorridos na fase impugnatória ou os de que o contribuinte
não tinha conhecimento é que podem ser suscitados no recurso ou durante o seu
processamento."
Vale aqui ressaltar duas importantes diferenças para o encerramento do raciocínio
sobre a preclusão. A primeira diz respeito à possibilidade de argumentos complementares
àqueles trazidos na manifestação de inconformidade; bem como à relativização do princípio
quanto à apresentação de provas em recurso voluntário, quando robustas e que possuem o
potencial de alterar o entendimento da DRJ, pela aplicabilidade do princípio da verdade material,
e pela própria exceção disposta no artigo 16, do Decreto 70.235/1972.
No caso, não é o que ocorre. Evidente que o contribuinte deixou de se defender
sobre a multa regulamentar aplicada, quanto à aplicabilidade do instituto de denúncia
espontânea, da suposta tempestividade da informação, e da interpretação mais favorável ao
contribuinte.
Nota-se, que o único ponto convergente entre os dois momentos processuais –
impugnação e recurso voluntário, refere-se tão somente à responsabilidade de quem deve prestar
as informações antecipadas à atracação da embarcação.
Superada, portanto, a preclusão ocorrida nos argumentos trazidos no Recurso
Voluntário pelo recorrente, nos termos e obediência ao processo administrativo federal e
legislação pertinente, não há que se discutir sobre os temas que não foram anteriormente
abarcados na defesa inicial.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.758 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723006/2012-21

Quanto à responsabilidade apontada pelo recorrente, não há que se falar em
inexistência de responsabilidade, conforme bem caminhou a decisão da DRJ, considerando o
artigo 18, da IN RFB 800/ç2007, que determina que:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
§ 2o O CE agregado é composto de dados básicos e itens de carga, conforme relação
constante dos Anexos III e IV.
§ 3o A alteração ou exclusão de CE agregado será efetuada pelo transportador que o
informou no sistema.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, para no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital